Tribunal: TJDFT
Processo: 0765518-36.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0765518-36.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FABIOLA SANTOS CARVALHO DE SOUZA DESPACHO Ao Distrito Federal para indicar quais as parcelas estão prescritas, uma vez que o pedido foi julgado parcialmente procedente, resultando na condenação da importância de R$ 7,88. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.